Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718133-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIA SANTOS MOTTA CONEDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. BOA FÉ OBJETIVA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. LINDB ART. 20. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação, pelo mutuário, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva. 2. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 3. A solução jurídica que se harmoniza com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a providência postulada pela correntista é faculdade concedida somente a quem não reconhece a existência de prévia autorização, o que não é o caso descrito na causa de pedir. 4. A análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira apelante teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. 5. Recurso provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sob o argumento de que o órgão julgador não observou o Tema 1085 do STJ, no sentido de reconhecer a possibilidade de revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns, descontados em conta corrente. Suscita divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, bem como quanto ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada da está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que; DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo o entendimento de que não é viável a alteração unilateral da forma de pagamento de contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente. 2. O agravante defende o direito de revogar a autorização de débito em conta, sob o argumento de que a medida compromete sua subsistência, e sustenta a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.085/STJ, relativo ao limite de 30% dos rendimentos em contratos com desconto em folha de pagamento. 3. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconheceu a validade da autorização prévia para os descontos em conta corrente e afastou a aplicação do Tema 1.085, considerando tratar-se de modalidade diversa de crédito. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao mutuário revogar unilateralmente a autorização de débito em conta corrente em contrato de mútuo bancário; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a limitação de desconto de 30% dos vencimentos, conforme o Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ diferencia contratos com desconto em conta corrente daqueles com desconto em folha de pagamento, limitados pelo Tema 1.085. No presente caso, não se aplica o referido tema, pois não se trata de consignação em folha. 6. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia. 7. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 926 e 927; Resolução BACEN n. 3.695/2009; Resolução BACEN n. 4.480/2016; Resolução BACEN n. 4.790/2020.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.209.847/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024. (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025) (g.n). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023